Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012100-55.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.° 1005103-50.2021.8.11.0002, movida pela empresa AGROPRUDENTE AGROPECUÁRIA LTDA., indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial.
Inconformada, insurge-se a empresa Agravante requestando a reforma da decisão objurgada.
Afirma que, “independentemente da não submissão do crédito ao processo de recuperação judicial, em decorrência do fato gerador ser posterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, cabe ao Magistrado onde tramita a Ação de Recuperação Judicial dirimir as questões que envolvem o patrimônio da Agravante, uma vez que um credor extraconcursal não pode trazer prejuízo a toda massa de credores visando a satisfação de seu crédito.”
Assevera que “o termo de penhora colacionado nos autos da ação originária, versa da sede da empresa em recuperação judicial, ou seja, o maior ativo da agravante, com valor que ultrapassa o objeto da ação, restando cristalino, o excesso de execução.”
Por fim, alega que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine foram observados.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, imperioso salientar que, embora a empresa Agravante pugne pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, nota-se que, o que almeja, em verdade, é o efeito ativo, ou seja, a antecipação da tutela recursal, a fim de que, desde logo, os autos sejam remetidos ao Juízo da Recuperação Judicial.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste compasso, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da tutela recursal requestada.
Com efeito, em que pesem às alegações lançadas pela Agravante em que defende a remessa dos autos ao Juízo onde tramita a Recuperação Judicial, não vislumbro justificativa plausível para tal providência.
O crédito a que se refere a Ação de Execução, pelo menos em tese, é de natureza extraconcursal, como a própria Agravante confirma nos autos.
Nessa linha de intelecção, é de elementar conhecimento que, tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos, nos termos do que dispõe o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Não obstante a desnecessidade de remessa do feito executivo ao Juízo Universal, é recomendado ao Juízo onde tramita a Execução que informe ao Juízo Falimentar os atos e procedimentos lá praticados, até como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial. Portanto, o Juízo Recuperacional exerce tão somente o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais, devendo estes, em princípio, prosseguir no Juízo da Execução originária.
À vista do exposto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, e tampouco justificativa plausível para, nesta quadra recursal, reformar o decisum objurgado.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a empresa Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora